Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004258-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA BONFIM PALERMO - CPF: 061.522.461-05 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), WISH S.A. - CNPJ: 07.687.928/0001-35 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no

1004258-13.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: WISH S.A.

Recorrida: CAMILA BONFIM PALERMO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDORA VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX – PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a negociação de reserva de hospedagem ocorreu pelo aplicativo de conversa “WhatsApp”, no qual o fraudador fingiu estar reservando um quarto no hotel e repassou os dados bancários para transferência do valor correspondente a reserva (id 15591564)

3. A recorrente demonstrou que os valores foram transferidos para a pessoa jurídica
49.463.283 KANANDA SILVESTRE DA SILVA, que possui CNPJ diverso.

4. A recorrida não apresentou impugnação à contestação, com a finalidade de rebater os argumentos da recorrente.

5. Com isso, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da recorrente ao resultado danoso, não há que se reconhecer a falha na prestação do serviço
.

6. Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PIX REALIZADO PELA PARTE RECLAMANTE – VÍTIMA DE GOLPE - NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE A PARTE RECLAMADA TENHA AGINDO COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”
(N.U 1041374-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO PIX E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(N.U 1006848-88.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

7. Inexistindo prova de que não foi a recorrente quem deu causa a transação irregular, não há que se falar em sua responsabilização.

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. É como voto
.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025